Tribunal: CARF
Processo: 36202.003525/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de ticket alimentação, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NULIDADE. FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em cerceamento de defesa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO DO DIREITO. APRECIAÇÃO DE PROVAS PELO JULGADOR.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003525/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
PAT.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA
E
FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO
PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos
de “ticket alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa
de alimentação do Trabalhador PAT
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NULIDADE. FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em cerceamento de defesa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO
DO DIREITO. APRECIAÇÃO DE PROVAS PELO JULGADOR.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003525/2007-52
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente), que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegato de Lima (Relator), Ronnie Soares Anderson
(Presidente), e Sônia de Queiroz Accioly.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Ricardo Chiavegato de Lima (relator) na reunião de julho de 2021.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls 663/681 VOL IV), interposto contra o
Acórdão 12-18.927, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I/RJ – DRJ/RJOI (e-fls. 649/657 VOL IV), que considerou improcedente, por
unanimidade de votos, Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 02/50 vol I) que apurou contribuições previdenciárias
devidas cujos fatos geradores das contribuições envolvem as parcelas in natura fornecidas aos
empregados da notificada a titulo de alimentação, sem a mesma estar inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT, no valor consolidado de R$ 474.952,43, composto de valor
principal, multa de ofício e juros de mora, na dat de 31/08/2007.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão da DRJ/RJOI,
por retratar adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
(...).
2. Informou o Auditor Fiscal notificante no Relatório Fiscal de fls. 61/66, que o presente
lançamento trata das contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes àquela
previstas nos art. 20 e 22, I, II, "c", da Lei 8.212/91 que são: a contribuição do
empregado e a contribuição da empresa, incluídos os valores destinados ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GIRAT, e as
destinadas aos terceiros.
(...).
2.2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as parcelas in natura
fornecidas aos empregados da notificada a titulo de alimentação, sem a mesma estar
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador — PAT gerido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, portanto, em desacordo com o art. 28, § 9o , "c" da Lei n° 8.212 de
24/07/1991;
2.3. Na operacionalidade de suas atividades, a notificada concede alimentação aos seus
empregados através das modalidades de serviços Refeição-Convênio/Alimentação-
Convênio (fornecendo tíquetes), Refeições Transportadas como também fornece as
refeições menores (desjejum e lanche), tendo efetuado a sua inscrição no PAT, somente
em 11/06/2007, apenas na modalidade "Alimentação-Convênio".
2.4. Ocorre que a empresa pode oferecer mais de uma modalidade de alimentação aos
seus trabalhadores dentro do PAT, desde que, entre outras exigências, inscreva as
modalidades fornecidas no Programa e atenda os pressupostos do art. 50 da Portaria
Interministerial n° 05, de 01/03/2002.
2.5. Note-se que a exigência para a exclusão do salário-contribuição é a de que a parcela
de alimentação concedida pela empresa esteja inscrita e aprovada no PAT.
2.6. A notificada só se inscreveu no PAT em 11/06/2007, na modalidade "Alimentação-
Convênio", conforme recibo de fls.97. Assim, até aquela data, os valores despendidos
pela empresa a titulo de alimentação concedida aos trabalhadores caracterizam –se
como salário in natura, integrando a remuneração para fins de incidência das
contribuições previdenciárias.
2.7. Ainda que estivesse inscrita no Programa, a notificada desvirtua a finalidade do
PAT ao descumprir o previsto no art. 6° da Portaria da Secretaria de Inspeção do
Trabalho e do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho n° 03, de 01/03/2002,
ao se utilizar o beneficio de alimentação fornecida através dos tíquetes, como forma de
premiar ou punir seus empregados, que não podem faltar, chegar atrasados ou deixar de
cumprir as metas de produtividade estabelecidas, como se pode observar nos itens 1.1.,
1.2, 1.3 e 1.4 da Instrução Normativa n° 38 da notificada, anexada às fls.98/99.

Afirmação do auditor às Folhas 63 e 64 do relatório do fiscal, item 4.8.1. A prova das
condicionantes está presente às e-fls. 99 a 100, no descritivo dos benefícios. Sempre no
volume I

3. Os dados relativos aos valores de alimentação pagos através de tiquetes foram
apurados na contabilidade de empresa, na conta 54601 — Programa de Alimentação e
na Planilha em meio digital, solicitada através do TIAD datado de 21/06/2007 fornecida
pela notificada. Os valores descontados de cada empregado, foram abatidos dos valores
lançados;
3.1. Os valores relativos às refeições transportadas, desjejum e lanche foram apurados
na contabilidade e constam da planilha Alimentação sem PAT — Refeições
Transportadas.
4. Não havendo possibilidade de individualizar os valores para o cálculo da contribuição
dos segurados empregados, foi aplicada a alíquota mínima prevista no art. 20 da Lei
8.212/91, cujos valores correspondentes foram expressos no relatório DAD —
Discriminativo do Débito;
5. Os levantamentos foram PAT-Tíquete alimentação, para os valores pagos através de
tiquetes e PA1- REFEIÇÃO TRANSPORTADA, para os valores gastos com
alimentação transportada, fornecimento de desjejum e lanche, ambos do relatório
Discriminativo do Débito — DAD;
Da impugnação
6. 0 interessado apresentou em 26/09/2007, impugnação através do instrumento de fls.
432 (Vol II) / 625 (Vol III), alegando em síntese:
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

6.1. No que toca a imputação de infração pelo auxilio -alimentação, a impugnante não
se distanciou um milímetro sequer da legislação de regência, uma vez que a sua conduta
se deu dentro dos ditames legais e em estrita observância aos termos da Convenção
Coletiva de Trabalho;
6.1.1 A Fiscalização, entretanto, de modo equivocado, defendeu que para a alimentação
fornecida não integrasse a base de cálculo da contribuição, a notificada deveria enviar
anualmente um formulário ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, na forma do
art. 4° da Portaria Interministerial n° 01 de 29/02/1992, pois somente após a adoção
desse procedimento a alimentação é considerada isenta.
6.2. A fiscalização ao constatar que a impugnante efetuou a inscrição no PAT, somente
a partir de 15/12/2000, após fornecer por alguns meses alimentação aos seus
empregados, considerou o auxilio-alimentação com não albergado pela isenção, e,
portanto, salário indireto, compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de salários.
6.2.1. A tese defendida pela fiscalização, é, data vênia, absolutamente infundada, a uma,
porque a isenção não decorre "automaticamente" de carimbo efetuado pelo ECT, e sim
do atendimento das condições exigidas pelo MTE.
A duas, porque ainda que exigível fosse aquela postagem, para efetivo controle do
MTE, seus efeitos seriam ex tunc, abrangendo todo o período anterior.
6.3. Apresentando vários julgados jurisprudenciais, findou a notificada alegando que,
diante da jurisprudência pacifica do STJ sobre a matéria, não deve o auxilio-
alimentação ser considerado fato gerador de contribuição previdenciária, devendo ser
considerados ilegais os lançamentos levados a efeito pela autarquia-ré, uma vez que
dissonantes da melhor interpretação jurídica aplicável à espécie.
7. Postulando pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, a
impugnante findou requerendo que seja julgado insubsistente a multa lançada na NFLD
em epígrafe, excluindo a exigibilidade dos créditos tributários objeto da autuação.
(...).
3. Elucidativa é a transcrição da ementa do Acórdão sob revisão, exarada pela
DRJ/RJOI em sua decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA REQUISITOS
ESPECÍFICOS
Auxilio alimentação concedido em desacordo com a lei própria integra o salário -de-
contribuição. Para que o Art. 28, § 9°, alínea "c", tenha o efeito relativo não incidência
de contribuição previdenciária, os requisitos do Art. 3° da Lei n.° 6.321, de 14 de abril
de 1976, devem ser contemplados.
Lançamento Procedente.
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ/RJOI.
Voto
(...).
11.4. 0 que realmente acontece é que foi ferida uma norma que é a base de uma não
incidência, o Art. 3° da Lei 6.321/76. A norma do Art. 28, § 9°, alínea "c", da Lei
8.212/91 não é interpretativa. É determinação de condições de direito material para que
se cumpra a não incidência.
11.5. Equivoca-se a empresa ao alegar que o Auditor, de modo equivocado, aplicou os
termos do art. 4° da Portaria Interministerial n° 01, de 29/02/1992 ao defender que para
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

a alimentação fornecida não integrasse a base de cálculo da contribuição, a notificada
deveria enviar anualmente um formulário ao Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE, primeiro porque não há em nenhuma parte do relatório, qualquer menção do
dispositivo citado, e segundo porque o dispositivo aplicado foi a da Portaria
Interministerial no 05 de 30/11/1999 que dispõe nos art. 3° e 4°:
(...)
11.6. Assim, de acordo com as regras de adesão do PAT, as empresas que iniciaram
suas atividades até o ano de 2000, deveriam comprovar anualmente a sua adesão. A
obrigatoriedade da inscrição anual só deixou de existir a partir da Portaria
Interministerial n° 05 de 31/11/99, sem qualquer referência ao efeito ex tunc pretendido
pela impugnante.
11.6.1. Assim foi que no decorrer da ação fiscal, constatou-se que a empresa ao deixar
de descontar da remuneração de seus empregados, as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores despendidos a titulo de alimentação, procedeu em desacordo
com o art. 28, § 9°, letra "c" da Lei 8.212/91, uma vez que não foi comprovado que
tenha efetuado a necessária inscrição no Programa.
11.6.2. Por outro lado, mesmo tendo a empresa providenciado, somente em 11/06/2007,
a inscrição na modalidade Alimentação-Convênio, fornecia, ainda, alimentação na
modalidade Refeições Transportadas, a qual deveria ter sido também informada, agindo
em desacordo com o PAT.
11.7. Assim, em face da Fundamentação Legal que deu sustentação ao levantamento,
não há como concordar com a defendente que alega ser absolutamente infundada a tese
da fiscalização que considerou o auxilio-alimentação não albergado pela isenção, e
portanto salário indireto.
(...)
13. Quanto aos julgados transcritos pela Entidade impugnante ressaltamos que não têm
o efeito de determinar a suspensão da aplicação da Lei, de forma que a autoridade
administrativa não pode afastar o cumprimento da mesma enquanto ela não tiver sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADIN ou na via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal suspendendo sua
execução.
(...)
14. Alegou, também, a defendente que a sua conduta se deu em estrita observância aos
Termos das Convenções Coletivas de Trabalho, conforme documentos anexados aos
autos.
(...)
14.2. Quanto à documentação apresentada, mesmo que autenticada fosse, não teria o
condão de desconstituir o lançamento, uma vez que as Convenções Coletivas de
Trabalho não têm o condão de modificar as obrigações da empresa para com a
Previdência Social, uma vez que os acordos celebrados entre as partes envolvidas
surtem efeitos apenas entre si, e a contribuição previdenciária tem caráter indisponível,
isto é, independe da vontade das partes, com bem dispõe o art. 123 do CTN in verbis:
(...)
15.1. Portanto, precluiu o direito da Impugnante à apresentação de novos Documentos e
provas.
16. Destarte, como não foi observada a legislação própria, procede o lançamento
efetuado.
(...)
Recurso Voluntário
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

5. Inconformada após cientificada da decisão a quo, em15/04/2008, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso, em 12/05/2008 (AR de e-fls. 661 versus protocolo de e-fl.
663), de onde seus argumentos apresentados são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos, tanto do auto de infração quanto
da Decisão recorrida;
- repisa similar e integralmente seus argumentos preliminares e meritórios
expostos na sua impugnação; e
- protesta pela ofensa à garantia da ampla defesa pelo entendimento da DRJ de
que o pedido de apresentação de novas provas estaria precluso e pela necessidade de
autenticação dos documentos anexados.
- anexa farta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é pela reforma do Acórdão recorrido e pela insubsistência da
NFLD .
7. É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me de parcecla da minuta de voto inserida pelo
Relator no repositório oficial do CARF:
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. Quanto a uma possível nulidade do presente lançamento, nunca é demais
recordar que o lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada e
obrigatória, conforme preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN. Os requisitos
de lavratura de notificações de lançamento são previstos no artigo 11 do Decreto no 70.235/72,
Processo Administrativo Fiscal - PAF e foram todos observados quando da lavratura da presente.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

Por outro lado, o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade do
lançamento, ausentes no caso em espécie na sua plenitude.
12. Assim, a NFLD contém todos os requisitos legais estabelecidos, inexistem
vícios, o agente autuante é competente, a infração imputada foi adequadamente descrita e
fundamentada, com a matéria tributada devidamente caracterizada e corretamente tipificada, com
indicação do enquadramento legal em cada uma das matérias apuradas e com o lançamento
fundamentado em ampla e substancial documentação levantada pela Fiscalização.
13. Tal correção permitiu ao autuado conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas e exercer o mais amplo direito de defesa, com o pleno direito ao contraditório,
tanto na impugnação já analisada, quanto em sede desta interposição do Recurso. E por poder
conhecer as acusações as rebateram, uma a uma, detalhadamente, mediante as manifestações
apresentadas, acompanhadas da documentação que entendeu pertinente, abrangendo não só as
questões preliminares como também razões de mérito, em duas sedes, descabendo então
qualquer alegação de cerceio de defesa.
14. Argui o Recursante pela ofensa a princípio constitucional no decorrer da lide.
Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive, é claro, da ampla defesa.
15. Correto o entendimento da DRJ em indicar a preclusão do pedido de
apresentação de novas provas, uma vez que tanto a prova documental quanto os argumentos de
defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo
em outro momento processual (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o). E diante de
negativa fundamentada legalmente, inocorre ofensa ao princípio da ampla defesa.
16. Não ocorre também ofensa à ampla defesa no fato da Instância de piso
apreciar as provas apresentadas conforme seu entendimento. Tal entendimento da DRJ é
fundamentado legalmente, uma vez que o Decreto 70.235/72 do PAF, em seu artigo 29, assim
dispõe sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora que forma livremente sua
convicção sobre as mesmas:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (negritado neste
momento)
17. Em continuidade, aprecie-se então o Mérito desta lide. Do relatório da
Auditoria depreende-se, especificamente em seu item 4 (e-fls. 62), que durante a Fiscalização foi
constatado que a empresa fornecia alimentos in natura e também ”vales-alimentação” a seus
funcionários, através de registros em livros contáveis, embora a autuada não estivesse
regularmente inscrita no PAT. Veja-se o que o Auditor atestou, ipsis literis:
4. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
4.1 As parcelas in natura fornecidas aos empregados da notificada a titulo de
alimentação, sem a mesma estar inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAT gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, em desacordo com o art.
28, § 90, "c", da Lei no 8.212/91.
4.2 Na operacionalização de suas atividades, a notificada concede alimentação aos seus
empregados através das modalidades de serviços "Refeição-Convênio"/"Alimentação-
Convênio" (fornecendo tíquetes), "Refeições transportadas" e também fornece as
refeições menores (desjejum e lanche). Como veremos, a notificada s6 se inscreveu no
PAT em 11/06/2007 na modalidade "Alimentação-Convênio".
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

(...)
18. Diante dessas constatações, necessário se faz destacar o hodierno
entendimento deste e. Conselho no sentido de que a mera formalidade de ausência de inscrição
no PAT do Ministério do Trabalho, o fornecimento de alimentação in natura, e até mesmo o
Fornecimento de Tickets-Alimentação, sem que haja inscrição no PAT, não configura a
incidência de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do
programa que atende ao objeto de buscar a alimentação do trabalhador.
19. Tal entendimento pode ser verificado no Acórdão 2301-002.542, da 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, ou ainda no recentíssimo Acórdão 9202-007.702, da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de março de 2019, cuja ementa é
colacionada a seguir, pela ordem enumerados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
(...)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
Da mera formalidade de ausência de inscrição por falta de atualização junto ao PAT do
Ministério do Trabalho e ou o Fornecimento de Tickets Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, não configura a incidência do artigo 28, I da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o Artigo 214, parágrafo 9, inciso III e o parágrafo 10 do Regulamento
da Previdência Social RPS, porque, havendo contornos do programa que atende ao
objeto que é alimentar o trabalhador, é bastante assaz para justificar a não incidência.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
20. Comungando com a vertente acima destacada, entende-se então que assiste
razão à contribuinte e o pagamento de alimentação in natura ou mesmo em vales alimentação,
não deve sofrer incidência de contribuição previdenciária.
21. Diante do entendimento explanado, devem ser afastadas as preliminares
relativas a nulidade, ofensa à ampla defesa e inexistência de preclusão. Por outro lado, deve ser
reconhecida a pretensão da recorrente no sentido de não incidência de contribuição
previdenciária sobre as parcelas pagas a título de alimentação aos segurados a seu serviço,
independentemente de estar regularmente inscrita no PAT ou não.
Conclusão
22. Isso posto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003525/2007-52

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital